Tribunal: TJDFT
Processo: 0709963-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709963-53.2022.8.07.0000 RECORRENTES: VALDICK GONCALVES RIBEIRO BOMFIM, JOSÉ DE RIBAMAR RIBEIRO BOMFIM RECORRIDO: ESPÓLIO DE LUIZA MARIA DE JESUS RIBEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. BENS IMÓVEIS. REGISTRO DE PROPRIEDADE. EM NOME DA INVENTARIADA. IMPRESCINDÍVEL. SOBREPARTILHA. RESGUARDADA. QUITAÇÃO DE TRIBUTOS. ART. 192, CTN. ART. 31, LEI 6.830/80. OBRIGATORIEDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. No caso em análise, o Juízo de origem determinou a instrução do feito com as certidões de ônus dos imóveis em nome da inventariada, sob pena de exclusão da partilha, ressalvado o direito de sobrepartilha. 1.1. Em que pesem os bens imóveis constarem no formal de partilha do inventário dos bens deixados pelo filho falecido da inventariada, não houve a transmissão da propriedade por meio do registro, portanto, inconcebível a inclusão desses imóveis no formal de partilha conforme requeridos pelos agravantes. 2. In casu, os agravantes aleguem dificuldades no registro dos imóveis em nome da inventariada, quer seja em razão da conclusão do arrolamento dos bens do filho falecido da inventariada, quer seja em razão de dívidas tributárias, ou ainda, em razão de dívidas com a construtora da qual adveio o direito de aquisição de lotes condominiais, nenhuma dessas alegações afastam o dever de registro do bem em nome da inventaria. 2.1. Resta o direito de sobrepartilha dos imóveis em questão, permitindo a partilha desses bens posteriormente, o que é garantido aos bens que integram o patrimônio do inventariado, mas que são litigiosos, especialmente quanto a sua propriedade, ou de liquidação difícil e morosa, portanto, não incluídos no esboço da partilha. 3. O formal de partilha constitui título que viabiliza a transmissão da propriedade do patrimônio partilhado em favor do cônjuge meeiro e dos herdeiros na forma modulada pela partilha viabilizando, assim, a transmissão da propriedade imobiliária nos moldes do artigo 654 do Código de Processo Civil. 4. A quitação do imposto de transmissão consubstancia pressuposto da transmissão da propriedade dos bens legados da titularidade do extinto para os herdeiros e sucessores de acordo com o que preceitua artigo 192 do Código Tributário Nacional e 31 da Lei de Execuções Fiscais. Incabível a transmissão de bem ainda não inserido no patrimônio da falecida ante ao não pagamento do ITCMD, tal qual estabeleceu a decisão. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. Os recorrentes, embora não indiquem em qual permissivo constitucional se lastreia o especial, alegam violação aos artigos 489, §1o, e 1022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico, inicialmente, que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual os recorrentes não se desincumbiram. Destaco, ainda, que a matéria impugnada não se amolda àquelas previstas no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, conforme redação introduzida pela EC em comento e em relação às quais há presunção legal de relevância. Assim, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “A não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/4/2019). Confira-se, ainda: “Na espécie, incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que não houve a indicação do permissivo constitucional autorizador do recurso especial, aplicando-se, por conseguinte, a referida súmula” (AgInt no AREsp 1915818/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 16/2/2022). Ademais, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, e 1022, ambos do Código de Processo Civil, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015, quando o Tribunal de origem decide a matéria de forma fundamentada. Ademais, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.” (AgInt no AREsp 1810640/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 27/4/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012